Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. INADMISIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança para determinar a reativação da inscrição da parte impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, desde que não existam outros fundamentos para a suspensão além daqueles trazidos no mandado de segurança.
2. A sentença que conceda a segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição, com base no art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.
3. Em controle concentrado de constitucionalidade (ADIs n. 173 e 394), o STF reforçou a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, parágrafo único, da CF) e o princípio do devido processo legal. Na oportunidade, esclareceu-se que a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável para ser caracterizada como sanção política.
4. Constata-se que a suspensão da inscrição da parte impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal foi utilizada como meio coercitivo indireto para o cumprimento de obrigação tributária acessória (entrega de Escrituração Fiscal Digital), prejudicando o desempenho da atividade empresarial da contribuinte e violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da livre iniciativa.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.